Tribunal: TJDFT
Processo: 0702580-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE CITAÇÃO POR EDITAL. CPC/73. TEMPUS REGIS ACTUM. REJEITADA. BOA-FÉ E LEALDADE. NULIDADE ALGIBEIRA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE LOCALIZAR A PARTE EXECUTADA. MATÉRIA ALEGADA IMPUGNAÇÃO. ROL TAXATIVO. IMPOSSBILIDADE DEBATE. MATÉRIA JÁ DEBATIDA E DECIDIDA.
1. É necessário salientar que a citação por edital dos agravantes ocorreu sob a égide do CPC/73, motivo pelo qual devem ser observadas as disposições do diploma normativo citado, em respeito a teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual cada ato deve ser considerado separadamente dos demais para o fim de determinar qual a lei que o regerá (princípio do tempus regit actum), nos termos dos artigos 14 e 1.046, ambos do CPC/15.
2. Dos dispositivos acerca da citação no CPC/73, percebe-se que uma vez frustrada a citação pelo correio, necessário se faz a citação por oficial de justiça antes da determinação da citação por edital. Ou seja, a citação por edital deve ser reservada para as hipóteses em que ficar evidenciada a impossibilidade da citação pelo correio ou por oficial de justiça, por tratar-se de medida excepcional.
3. No caso, apesar de várias tentativas de citação postal dos executados/agravantes, não houve a tentativa de citação por Oficial de Justiça, o que, em tese, prevaleceria a tese da nulidade da citação por edital, em face do não atendimento ao requisito do artigo 224 do Código de Processo Civil de 1973 e do não esgotamento dos meios para localização dos executados/agravantes, na fase de conhecimento do feito.
4. No entanto, o recurso deverá ser analisado sob o viés do princípio da boa-fé e da lealdade processual, visando evitar a denominada “nulidade de algibeira”, consistente quando a parte se vale da “estratégia” de não alegar a nulidade logo depois de ela ter ocorrido, mas apenas em um momento posterior, se as suas outras teses não conseguirem ter êxito.
5. O polo passivo da ação de conhecimento é formado por vários requeridos, dentre eles Dinâmica Segurança Patrimonial, Edson da Silva Torres e Marcia Alves Torres. Do Contrato Social da empresa Dinâmica Segurança Patrimonial Ltda consta como sócios Edson da Silva Torres e Márcia Alves de Paiva Torres, justamente os sujeitos processuais que alegam a nulidade da citação por edital. A sede da empresa citada, que tem como sócios os agravantes, se encontra na Rua Olga 75, Bonsucesso, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 21.041-140, endereço esse que foi informado pelos agravados para a efetivação das citações (ID no 32992888 dos autos de origem – págs. 157/158), porém após várias tentativas de entrega do AR, restaram frustradas (ID no 32992927 dos autos de origem – págs. 177/181).
6. Ademais, da pesquisa realizada pelo juízo singular (ID no 32993013 dos autos de origem – págs. 248/259), foram realizadas a tentativa de citação em vários endereços, advindo a resposta em sua maioria de “mudou-se”. Dito isso, é possível extrair dos autos de origem, que os agravantes possuíam ciência da integralidade da demanda e, somente no momento que mais considerou adequado, compareceu aos autos para alegar a nulidade da citação por edital.
7. Além disso, a determinação da expedição de carta precatória de citação se tornaria inócua, pois na maioria dos endereços em que foram realizadas as diligências pelos correios houve a informação de mudança de endereço dos agravantes.
8. Para que ocorra a citação editalícia, não é necessário o esgotamento de todos os meios possíveis de localização da parte demandada, sendo bastante a pesquisa do seu paradeiro em bancos de dados de órgãos oficiais.
9. O artigo 525, § 1°, do Código de Processo Civil, prevê o rol das matérias que podem ser alegadas em impugnação, sendo esse rol taxativo. Ou seja, o executado não poderá discutir o direito exequendo fixado na sentença, pois na impugnação ao cumprimento de sentença existe uma limitação da cognição horizontal.
10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.